Tribunal: TJES
Processo: 5000050-86.2019.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-86.2019.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EUNICE DO NASCIMENTO BARBOSA

RECORRIDO: PRISCILLA RIBEIRO PRATTI e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FOTOGRAFIA E ÁLBUM DE ANIVERSÁRIO INFANTIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A RECORRENTE NÃO FOI A CONTRATANTE DO SERVIÇO, NEM A PRINCIPAL INTERESSADA em sua entrega. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à entrega de álbum fotográfico de aniversário de 1 (um) ano e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais (R$ 1.000,00 para cada autora). A recorrente pugna pela majoração da verba indenizatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00 para a recorrente) é suficiente para compensar o abalo sofrido pela não entrega de álbum fotográfico de evento familiar único (aniversário de 1 ano).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A não entrega de álbum fotográfico de aniversário de 1 (um) ano extrapola o mero aborrecimento, pois trata-se de registro de evento irrepetível, gerando frustração de legítima expectativa e perda de memórias afetivas insubstituíveis. Assim, correta a determinação de entrega do serviço, bem como o reconhecimento do dano moral.

4. Quanto ao valor do dano moral arbitrado, houve aquiescência pela mãe, que foi quem contratou o serviço e que é a principal interessada na sua entrega.

5. Valor arbitrado adequado para indenizar a recorrente, na qualidade de avó.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000050-86.2019.8.08.0062

RECORRENTE: EUNICE DO NASCIMENTO BARBOSA

RECORRIDAS: PRISCILLA RIBEIRO PRATTI e OUTRA

JUIZ SENTENCIANTE: EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FOTOGRAFIA E ÁLBUM DE ANIVERSÁRIO INFANTIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A RECORRENTE NÃO FOI A CONTRATANTE DO SERVIÇO, NEM A PRINCIPAL INTERESSADA em sua entrega. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à entrega de álbum fotográfico de aniversário de 1 (um) ano e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais (R$ 1.000,00 para cada autora). A recorrente pugna pela majoração da verba indenizatória.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00 para a recorrente) é suficiente para compensar o abalo sofrido pela não entrega de álbum fotográfico de evento familiar único (aniversário de 1 ano).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A não entrega de álbum fotográfico de aniversário de 1 (um) ano extrapola o mero aborrecimento, pois trata-se de registro de evento irrepetível, gerando frustração de legítima expectativa e perda de memórias afetivas insubstituíveis. Assim, correta a determinação de entrega do serviço, bem como o reconhecimento do dano moral.

4. Quanto ao valor do dano moral arbitrado, houve aquiescência pela mãe, que foi quem contratou o serviço e que é a principal interessada na sua entrega.

5. Valor arbitrado adequado para indenizar a recorrente, na qualidade de avó.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
EUNICE DO NASCIMENTO BARBOSA e AMANDA DO NASCIMENTO BARBOSA
em face de
PRISCILLA RIBEIRO PRATTI.

As autoras narram, brevemente, que, no dia 30/04/2016, contrataram os serviços de fotografia da ré, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) divididos em 7x (sete parcelas) de R$170,00 (cento e setenta reais) de um álbum fotográfico referente ao aniversário do menor MURILO, filho da Sra. AMANDA, que completava 1 (um) ano de idade.

Relatam que, mesmo após todas as parcelas terem sido quitadas, a Requerida não entregou o álbum de fotos, sendo que o prazo estabelecido se estendia até o final de Fevereiro de 2018.

Alegam ainda que, tentaram diversas vezes solucionar a lide amigavelmente com a ré, inclusive se dirigiram ao PROCON municipal, porém, a requerida vem se esquivando ao ser questionada sobre o serviço e evitando os contatos efetuados pelas redes sociais.

Com tais alegações, requerem, ao final,
“(...) a procedência da ação para obrigar a empresa requerida a realizar a entrega do álbum e pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais referente ao atraso exagerado no cumprimento da obrigação (...)”.

Após diversas tentativas de citar a requerida, tendo obtido êxito, foi prolatada sentença de modo a reconhecer a revelia, com o julgamento parcialmente procedente do feito, nestes termos:

“[...]
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) CONDENAR PRISCILLA RIBEIRO PRATTI na OBRIGAÇÃO DE FAZER/ENTREGAR o ÁLBUM FOTOGRÁFICO referente ao contrato de Id 2065488, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a partir da ciência desta sentença; b) CONDENAR PRISCILLA RIBEIRO PRATTI ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de danos morais, em favor das autoras. O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela corregedoria geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do desconto até a data da citação, a partir da qual será corrigido pela taxa SELIC, que já inclui correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem. Por fim, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC
.”.

Em decisão integrativa de ID 15303854:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) CORRIGIR O ERRO MATERIAL, de ofício, para onde se lia "R$ 2.000,00 (dois reais)", passe a constar "R$ 2.000,00 (dois mil reais)";

b) CONDENAR a requerida, PRISCILLA RIBEIRO PRATTI, na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente na entrega do álbum fotográfico contratado, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da intimação pessoal desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) CONDENAR a requerida, PRISCILLA RIBEIRO PRATTI, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada uma das requerentes. O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela corregedoria geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data do desconto até a data da citação, a partir da qual será corrigido pela taxa SELIC, que já inclui correção monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

No mais, PERMANECE inalterada a sentença proferida em Id 70634295.

Irresignada, a primeira autora interpôs Recurso Inominado (ID 15303855), pugnando exclusivamente a majoração dos danos morais, por entender que o valor fixado no comando sentencial (R$2.000,00) é insuficiente para indenizar o dano sofrido.

Não foram apresentadas contrarrazões e a requerida não constituiu advogado na origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto pela primeira requerente (
EUNICE DO NASCIMENTO BARBOSA
), porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-
o apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

Passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à quantificação da indenização por danos morais decorrente da falha na prestação de serviço de fotografia (não entrega de álbum de aniversário de 1 ano).

A sentença (corretamente) reconheceu o dano moral e fixou a condenação em R$2.000,00 para cada autora.

Ressalte-se que apenas a primeira requerente interpôs recurso pleiteando a majoração.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Isso porque, ao analisar o acervo probatório carreado aos autos, observei que a recorrente não foi a contratante do serviço de fotografia, que é objeto da lide (ID 15303394). Tal fato evidencia, inclusive, ilegitimidade ativa. Porém, como houve recurso exclusivo da autora, por aplicação da proibição da
reformatio in pejus,
deixo de reconhecer tal questão processual.

Além disso, pontuo que a Sra. Amanda, mãe do menor aniversariante e, por isso, principal interessada na entrega do álbum de fotografias, não se insurgiu contra a sentença, mostrando-se satisfeita com o resultado do julgamento.

Na qualidade de avó, por certo, a recorrente tem interesse nas memórias afetivas da comemoração do primeiro ano de seu neto, porém considerando as duas observações acima, além do fato de a sentença ter determinado a entrega do álbum de fotografias, entendo que o valor indenizatório arbitrado é adequado e suficiente.

Pelo exposto, entendo pelo improvimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)